Tribunal: TJDFT
Processo: 0707463-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO No 9.246/2017. BENEFÍCIO CONCEDIDO COM BASE EM DECRETOS ANTERIORES. ÓBICE EXPRESSO. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O eg. STJ consolidou entendimento no sentido de que o art. 7o, parágrafo único, do Decreto no 9.246/17, veda expressamente a comutação da pena ao apenado que já foi beneficiado com comutação decorrente de decreto anterior.

2. Tendo em vista que o sentenciado já foi agraciado com o benefício da comutação de pena prevista em decretos anteriores (Decretos no 6.706/08, 8.380/14 e 8.615 /2015), resta obstada nova concessão com base no Decreto no 9.246/2017.

3. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL NÃO PROVIDO.